Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PACTUADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS INTEGRANTES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PARA RESGUARDAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL. DATA DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO BANCO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O fato de ter sido determinada judicialmente a suspensão da averbação da consolidação da propriedade dos imóveis integrantes do empreendimento imobiliário, como forma de preservar os interesses dos promitentes compradores, não constitui óbice para que, em demanda autônoma, a promitente compradora seja autorizada a promover o pagamento das parcelas diretamente à instituição financeira credora, por força de sub-rogação.
2. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, deve ser observada a regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “ Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico não é mensurável, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.